Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de cotas condominiais, condenando os requeridos ao pagamento das contribuições vencidas até o trânsito em julgado da decisão, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora nos moldes do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se: (a) a possibilidade de inclusão, na condenação, das cotas condominiais que se vencerem no curso do processo até o efetivo adimplemento da obrigação; e (b) a aplicabilidade dos encargos moratórios previstos na convenção condominial em detrimento dos índices gerais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Reconheceu-se que a obrigação condominial possui natureza de trato sucessivo, sendo aplicável o art. 323 do CPC, que autoriza a inclusão, no título condenatório, das parcelas vincendas até o cumprimento da obrigação. Ademais, constatou-se que a convenção condominial estabelece expressamente os encargos moratórios (multa de 2% e juros de 1% ao mês), razão pela qual devem prevalecer sobre os índices gerais (IPCA e SELIC), nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. Sentença reformada para determinar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vencidas no curso do processo até o adimplemento integral da obrigação, bem como a aplicação dos encargos moratórios previstos na convenção condominial.